Tribunal: CARF
Processo: 13731.000496/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13731.000496/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.550 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
JOÃO TADEU DAMIAN SOUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS
DEVIDAMENTE
ACOMPANHADAS
DE
DECLARAÇÕES
DOS
PROFISSIONAIS
PRESTADORES DOS SERVIÇOS
Supridas as deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da
despesa médica por meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a
prestação dos serviços e o recebimento do valor e complementando, ainda, as
informações faltantes do recibo, resta comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 1a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II (DRJ/RJOII), acórdão no 13-22-
2285, de 21/11/2008 (e-fls. 28/31), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
recorrente contra o lançamento que se encontra devidamente adunada aos autos (e-fls. 5/9)
ASSUNTO' IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13731.000496/2007-93
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.550 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000496/2007-93

DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Não comprovadas, por meio de documentação hábil e que preencha os requisitos
estabelecidos em lei, as deduções informadas na declaração de ajuste anual a titulo de
despesas médicas, deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
Lançamento Procedente
Intimado da referida decisão em 03/02/2009, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 35), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 17/02/2009 (e-fls. 36/38),
no qual, após historiar o encadeamento do processo desde a Notificação de Lançamento. até o
momento da decisão da autoridade piso, suscita:
1. No mérito, repete as alegações levadas ao conhecimento da autoridade de piso
afirmando que a documentação que se encontra anexada aos autos (declarações fornecidas pela
profissional Regina Lúcia A. Assed de Souza) serve para demonstrar a validade dos serviços
prestado.
O recorrente colacionou aos autos juntamente com o seu recurso voluntário os
documentos de e-fls. 40/41.
Alfim da sua peça recursal, pede a recorrente (e.fls.61):
Desejo CONTESTAR esta decisão em referência, anexando as Declarações de
Retificação e Ratificação da profissional Regina Lúcia A. Assed de Souza (2 xeroxs),
comprovando o respectivo endereço, número do Cadastro de Pessoas Físicas, número
no Conselho Regional de Odontologia e identificação dos beneficiários dos serviços
prestados, para devida comprovação.
Face ao exposto, vem pelo presente IMPUGNAR a referida Notificação de Lançamento,
solicitando o seu arquivamento e que sejam restabelecidos os dados relativos à
Declaração Original devidamente retificados conforme Contestação.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma que deve
ser conhecido.
Preliminares
Não foi suscitada nenhuma preliminar no presente recurso voluntário.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.550 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000496/2007-93

Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos com
assistência médica e odontológica que teriam sido prestadas ao recorrente pela profissional
Regina Lúcia Alexandre Assed Souza, e que foram glosadas pela autoridade tributária, no
montante de R$ 7.392,00.
“(...)
O prazo para a apresentação da prova documental também é de 30 (trinta) dias a partir
da formalização da pretensão fiscal – pois os documentos da defesa do contribuinte
devem ser juntados à impugnação – sob pena de preclusão (art. 16, § 4o) exceto nos
casos excepcionados no próprio dispositivo (ocorrência de força maior, comprovação de
fatos referentes a direito superveniente ou contraposição de fatos ou razões trazidas
posteriormente aos autos). No entanto, a jurisprudência administrativa dos CARF, tem
admitido a juntada de documentos essenciais para o julgamento da lide, antes do
julgamento, aplicando-se, nesse caso, o art. 38 da Lei 9.784/1999” (James Marins.
Direito Processual Tributário Brasileiro – Administrativo e Judicial. Revista dos
Tribunais, 2016, p. 261/262).
Dedução das despesas médicas/odontológicas
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls.31):
Para amparar sua pretensão de fazer jus à dedução de R$ 7.392,00 a título de despesas
médicas, o impugnante resumiu-se a afirmar, em sua peça impugnatória, que as
referidas despesas efetuadas com a dentista Regina Lúcia A Assed de Souza estariam de
acordo com o Decreto n° 3.000/99 e que poderiam ser comprovadas através dos
recibos juntados nos valores de R$ 2.148,00, R$ 1.926,00, R$ 1.818,00 e R$ 1.500,00
(fis07/10).
Ocorre que ao invés de proceder à correção da falta ensejadora da glosa fiscal, o
contribuinte limitou-se a reapresentar a esta instância julgadora as mesmas cópias dos
recibos considerados anteriormente inadequados para a comprovação das despesas
médicas realizadas.
No caso, caberia ao notificado, para fins de ter sua pretensão atendida, providenciar
junto à dentista Regina Lúcia A Ased de Souza, a retificação dos recibos emitidos ou
uma declaração da mesma no sentido de atender à exigência da fiscalização quanto à
perfeita identificação do beneficiário dos serviços odontológicos descritos nos recibos
apresentados, uma vez que a referida profissional é a responsável direta por prestar tal
informação.
Assim, a teor do inciso II do § 2° do art 8° da Lei n° 9.250/95, tendo em vista que
somente podem ser considerados para a redução da base de cálculo do 1RPF os •
pagamentos de despesas médicas efetuados pelo contribuinte relativos a seu próprio
tratamento ou de seus dependentes, reitero que as despesas impugnadas não são
passíveis de dedução de seus rendimentos tributáveis, tendo em vista não constar dos
autos os documentos comprobatórios do atendimento da exigência da fiscalização, quul
seja, a indicação do beneficiário dos serviços odontológicos prestados nos recibos
objeto de glosa.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.550 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000496/2007-93

Preliminarmente, nos encaminhando para a dilucidação da questão ora posta, a
dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual tem como supedâneo legal os
seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.550 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000496/2007-93

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão fiscalizador cabe à
autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações apuradas, de acordo
com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II- deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.550 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000496/2007-93

Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de apuração da base de
cálculo do imposto, o permissivo para serem deduzidos os pagamentos efetuados, dentro do ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais serviços ao
contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o seu devido pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar se a
efetividade da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o
sujeito passivo, haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na
base de cálculo do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e sim ele
mesmo contribuinte fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
A despeito do exposto, tenho em grande conta que o acórdão proferido pela
autoridade a quo e que está sendo objurgado mediante os termos do presente recurso voluntário
merece reparos e, consequentemente, deverá ser mantida a permissibilidade do recorrente
deduzir o valor que foi impugnado pelo fisco e mantido pela referida autoridade a quo a totalizar
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.550 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000496/2007-93

o montante de R$ 7.392,00, em face das declarações fornecidas pelo respectivo profissional
atestando a efetividade das prestações dos seus serviços:
(i)
Dr. Regina Lúcia A. Assed de Souza – R$ 7.392,00 (e-fls. 40/41);
Filio-me à corrente jurisprudencial que preconiza em havendo a declaração do
profissional confirmando a prestação dos serviços e o recebimento e os demais dados faltantes
no recibo, restará devidamente comprovada.
Acórdão: 2201-001.049
Número do Processo: 11962.000211/2004-22
Data de Publicação: 13/04/2011
Contribuinte: ATICO ENDLICH
Relator(a): PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Exercício: 2001 Ementa:
DEDUÇÃO. DESPESAS MEDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as deficiências formais do
recibo apresentado como comprovação da despesa médica por meio declaração emitida pelo
profissional, confirmando a prestação dos serviços e o recebimento do valor e
complementando, ainda, as informações faltantes do recibo, resta comprovada
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do Colegiado,
: por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução da despesa
médica no valor de R$ 640,00.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital